Tribunal: STF
Processo: ADI 7326
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 17.557/2022 E DECRETO N. 67.151/2022 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS. PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE. REQUERIMENTOS DEFERIDOS.



Relatório



    1. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP requereram ingresso neste processo como amici curiae (e-docs. 52 e 62).



    2. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP afirma constituir-se “entidade sindical de grau superior em âmbito estadual, assim reconhecida pela Carta Sindical expedida pelo Ministério do Trabalho e Previdência em 28/05/1965, de acordo com a Lei nº 4.214 de 02/03/63, possui[r] 234 (duzentos e trinta e quatro) Sindicatos Rurais filiados e 322 extensões de base, apresenta sua malha sindical em 85% do estado, presente em 556 dos 645 municípios paulistas, representativa da categoria econômica dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta ou de qualquer outro ramo, independentemente da área” (fl. 3, e-doc. 52).



    Sustenta que “o impacto da retirada do dispositivo do ordenamento legal paulista, contribuirá sobremaneira para o aumento do desemprego, alimentando a pobreza e impedindo que o desenvolvimento seja retomado, colocando em risco a produção agropecuária e diminuindo acentuadamente a arrecadação de impostos” (fl. 2, e-doc. 52).



    Assevera que “o dispositivo em análise trata de temas relacionados à segurança jurídica dos produtores rurais que mediante acordos ou transações adquirem imóveis rurais para o desempenho de suas atividades, ao direito de propriedade de todos os cidadãos paulistas, notadamente os produtores rurais representados pela FAESP, influenciando diretamente na competitividade do agronegócio e na produção rural do Estado. Nesse sentido, demonstrada a consonância existente entre os objetivos presentes em seu estatuto social e o conteúdo material da Lei Estadual de São Paulo - Lei nº 17.557, de 21 de julho de 2022 objeto da referida ADI, o ingresso da FAESP na ADI nº 7326 como amicus curiae é medida legítima, objetivando o cumprimento de suas funções representativas para todos os produtores rurais do Estado de São Paulo” (fl. 5, e-doc. 52). 



    Nos arts. 1º e 3º do Estatuto Social da requerente se dispõe:



    “Artigo 1º A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo – FAESP associação sindical de grau superior, sem fins econômicos, com sede e foro na cidade de São Paulo, é constituída para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria econômica dos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da silvicultura, da pesca e aquicultura, independentemente da área, em todo o Estado de São Paulo, inspirando-se na solidariedade social, na livre iniciativa, no direito de propriedade, na economia de mercado. nos interesses do País, e, com prazo indeterminado duração”. 



    “Artigo 3º - São objetivos da FAESP: 



    a) amparar e defender os interesses gerais da categoria econômica rural, bem como representá-la perante os poderes públicos federais, estaduais e municipais, colaborando com os mesmos no estudo e solução de todos os assuntos que, direta ou indiretamente possam fomentar-lhes a coesão, o fortalecimento, bem como a expansão da economia nacional; 



    b) pleitear e adotar medidas úteis aos interesses dos Sindicatos, constituindo-se defensora e cooperadora ativa e vigilante de tudo quanto possa concorrer para o desenvolvimento da classe que representa; 



    c) estudar e procurar soluções para as questões e os problemas relativos a seus representados; 



    d) promover a adoção de regras e normas que visem a beneficiar e a aperfeiçoar os métodos de trabalho, de produtividade e dos processos tecnológicos, incluindo a comercialização dos bens produzidos pela categoria econômica rural; 



    e) promover, quando couber, a solução, por meios conciliatórios, dos dissídios ou litígios concernentes às atividades compreendidas em seu âmbito de representação, podendo constituir órgãos especialmente destinados a esse fim;



    f) organizar e manter os serviços que possam ser úteis aos sindicatos filiados e prestar-lhes assistência e apoio, em consonância com os interesses gerais da classe; g) interceder junto às autoridades competentes, no sentido da rápida tramitação e solução de tudo que diga respeito aos interesses da categoria econômica; (...) 



    i) planejar, coordenar, contratar e executar ações de interesse da classe representada, diretamente, ou através de convênios com entidades públicas e privadas, especialmente as que visem à proteção e recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos, de maneira a conciliar o progresso e o desenvolvimento sustentável” (e-doc. 55).



    3. O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP anota ser “uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de expressiva representatividade, que congrega no elenco de todas as suas atividades, com espírito e objetivos associativos permanentes, todas as empresas e entidades descritas no seu artigo 2º, ou seja, empresas industriais e suas controladoras definidas nas resoluções baixadas por sua Diretoria Executiva, Sindicatos das Indústrias e entidades de representação de setores industriais, nos termos dos artigos 1º e 2º de seu Estatuto Social. Trata-se de uma entidade que defende de forma permanente e intransigente os interesses da Indústria e de seus associados, bem como que propõe medidas judiciais de natureza coletiva, na defesa dos interesses de seus associados, segundo dispõem os incisos II e XIII do artigo 1º de seu Estatuto Social” (fl. 5, e-doc. 62).



    Afirma ser ”evidente o interesse jurídico do CIESP, assim como seu dever impostergável em agregar valores e fundamentos jurídicos à discussão, objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ADI nº 7326/SP, de incontestável importância para as indústrias instaladas no Estado de São Paulo que transigiram ou celebraram acordo, judicial ou administrativamente, com a Fazenda do Estado de São Paulo, acerca dos imóveis no âmbito do Programa Estadual de Regularização de Terras, para fins de alienação, com vistas a prevenir demandas ou extinguir as que estiverem pendentes, em todas as fases dos processos discriminatórios, reivindicatórios, regularização de posses em terras devolutas, de que tratam a questionada Lei nº 17.557, de 21 de julho de 2022, do Estado de São Paulo e seu regulamento, o Decreto nº 67.151, de 04 de outubro de 2022, e que necessitam garantir a manutenção da produção, emprego e renda, o funcionamento das atividades econômicas nestes imóveis, cujos pedidos feitos pelo autor na petição inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade violam os princípios constitucionais da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, insculpido no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e o princípio da proteção da confiança legítima sobre a legalidade estrita, diante das situações factuais geradas pelo comportamento da Administração Pública” (fl. 6, e-doc. 62). 



    Defende ser “urgente e premente a necessidade de manutenção da validade da legislação paulista questionada, que assegura empregos e garante receita ao Poder Público do Estado de São Paulo decorrente das terras produtivas adquiridas pelas pessoas jurídicas representadas pelo CIESP no âmbito do referido Programa Estadual de Regularização de Terras, cujo deferimento do pedido feito pelo Autor, levará à anulação dos negócios jurídicos realizados com base na Lei estadual nº 17.557/2022 e no seu regulamento, o Decreto nº 67.151/2022, o que acarretará consequências desastrosas do ponto de vista pessoal e socioeconômico, como ao Erário Público Estadual, trazendo grave insegurança jurídica, afronta ao princípio constitucional do ato jurídico perfeito, insculpido no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e ao princípio da proteção da confiança legítima sobre a legalidade estrita, diante das situações factuais geradas pelo comportamento da Administração Pública” (fl. 10, e-doc. 62).



    Nos arts. 1º e 2º do Estatuto Social da requerente se estabelece: 



    “Artigo 1º — O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, regida pelo presente Estatuto e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, com sede, domicílio e foro na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 1313 – 14º andar e sub-sedes no Estado de São Paulo, e tem por finalidade e objetivos principais: I — congregar no elenco de todas as suas atividades, com espírito e objetivos associativos permanentes, todas as empresas e entidades indicadas no artigo 2º e parágrafos; II — defender de forma permanente e intransigente os interesses da Indústria e de seus associados; III — promover o estudo de solução de problemas que interessem à Indústria; IV — fomentar o intercâmbio com as demais associações representativas de setores econômicos, regiões do Estado e associações de base nacional; V — promover a difusão da responsabilidade social no ambiente empresarial industrial; VI — articular com os poderes públicos o estudo e a solução de problemas que se relacionem com a Indústria; VII — disponibilizar aos seus associados serviços e assessorias do interesse da Indústria; VIII — realizar e patrocinar atividades e eventos de interesse da indústria, em qualquer ponto do território nacional ou no exterior; IX — participar de entidades do interesse da Indústria; X — firmar convênios com entidades oficiais ou particulares, nacionais ou internacionais, que exerçam atividades de interesse da Indústria; XI — filiar-se a entidades oficiais ou particulares, nacionais ou internacionais, que exerçam atividades de interesse da indústria; XII — promover, realizar e/ou patrocinar missões empresariais; XIII — propor medidas judiciais de natureza coletiva, na defesa dos interesses de seus associados; XIV — criar e/ou operar câmaras de mediação e arbitragem e organismos de certificação de conformidade técnica. 



    Artigo 2º — O número de associados é ilimitado e do quadro associativo podem participar empresas industriais e suas controladoras, conforme definição constante de resoluções baixadas pela Diretoria Executiva. § 1º — Os associados far-se-ão representar por seus titulares, diretores, conselheiros, administradores, funcionários previamente indicados com poder bastante, conforme previsto em seus respectivos atos constitutivos. § 2º — Os Sindicatos das Indústrias e entidades de representação de setores industriais poderão associar-se ao CIESP” (e-doc. 64).



    4. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”.



    5. Reconhecidas a relevância da matéria, a representatividade das requerentes e a pertinência temática entre as normas impugnadas e os seus objetivos estatutários, representadas por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, admito o ingresso da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae (§ 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999), observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (alterado pela Emenda Regimental n. 15/2004).



    6. Pelo exposto, defiro o ingresso da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo - FAESP e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP na presente ação direta de inconstitucionalidade como amici curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para inclusão do nome dos peticionários como amici curiae e dos representantes legais, e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora